Tribunal: TJSP
Processo: 1500279-50.2020.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Dosimetria. Inviável a redução da pena-base. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Inviabilidade da incidência do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Reconhecimento da reincidência como circunstância agravante e

Ementa:
PELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade do crime bem demonstradas. Dosimetria. Inviável a redução da pena-base. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Possibilidade. Inviabilidade da incidência do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Reconhecimento da reincidência como circunstância agravante e para afastar a incidência do redutor. Non bis in idem. Regime inicial fechado para cumprimento de pena bem fixado. Detração penal inaplicável. Recurso parcialmente provido.